Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 419.883.961-15 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1009727-51.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravado:

Manoel Francisco da Silva

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do. STJ

“
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1009727-51.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravado:

Manoel Francisco da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Manoel Francisco da Silva
em face de decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que o prazo para purgação da mora deve ser contado da execução da liminar, não podendo condicionar a remoção do veículo à citação do agravado.

Sem contraminuta ante a não angularização processual (id. 93861494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1009727-51.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravado:

Manoel Francisco da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Manoel Francisco da Silva
,
tendo o douto magistrado deferido a
liminar pleiteada, vedando a retirada do veículo da Comarca até o decurso do prazo de purgação da mora.

A agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em suma, o desacerto da decisão, pois, o Decreto-Lei n. 911/69 não proíbe o credor de remover o bem objeto da busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de purgação da mora. Ao final, requer a reforma da decisão pugnando pela remoção do bem sem qualquer autorização prévia do juízo.

De pronto, este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Conforme restou consignado na decisão proferida no id. 93599953, o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Portanto, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias seguintes
à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, inconveniente admitir-se a retirada do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida,
considerando o poder geral de cautela permitido ao magistrado, a fim de resguardar os direitos do devedor.

Ademais, o
STJ há muito pacificou o entendimento sob a sistemática do recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

Por oportuno, corroborando com este entendimento, vejamos julgados desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação”
(Rai. N. 1012134-98.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.19)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI N. 911/69 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM –
VENDA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR (LEIA-SE, DA CITAÇÃO)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento neste Sodalício é uníssono, no sentido de que, “Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.”

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018). São frequentes os casos em que o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda sumária, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, afronta o contraditório e a ampla defesa, vale dizer, o devido processo legal, princípios que o legislador, ao que se extrai da leitura dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, teve a intenção de resguardar”
(Rai n. 1016321-52.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.12.19)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021